Tribunal: TJSP
Processo: 0021865-52.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência da demanda principal e procedência da reconvenção. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Versão inicial não amparada nas provas. Danos e prejuízos suportados pela requerida-reconvinte devidamente comprovados nos autos. Eventuais prejuízos da autora em relação ao valor recebido pelo ex-marido por ocasião da rescisão do contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência da demanda principal e procedência da reconvenção. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Versão inicial não amparada nas provas. Danos e prejuízos suportados pela requerida-reconvinte devidamente comprovados nos autos. Eventuais prejuízos da autora em relação ao valor recebido pelo ex-marido por ocasião da rescisão do contrato de compra e venda não poderiam ser imputados à requerida, devendo ser objeto de ação própria, se o caso. R. Sentença apreciou de forma correta a matéria debatida nos autos, devendo ser mantida tal e qual lançada.
RECURSO IMPROVIDO.